Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, dois anos e sete meses depois da propositura da ação monitória, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Estatuto Processual Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.